Tribunal: TJDFT
Processo: 0717671-51.2018.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. PRETENSÃO REPARATÓRIA FORMULADA EM FACE DO PATROCINADOR. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ILETIGIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCLUSÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS RECONHECIDOS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO.TEMA 955 E 1021, STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO NO REGULAMENTO DO PLANO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. INTEGRALIZAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PATROCINADOR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO E BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Preliminar de Aplicação do Código de Defesa do Consumidor: carece de interesse recursal, pois o diploma legal não serviu de fundamentação pelo Juízo de origem. Rejeitada.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil: A instituição é parte legítima para demanda na medida em que, como ex empregador do autor e patrocinador da PREVI, a ele competia o pagamento das horas extras e da cota patronal correspondente, a tempo, modo e valores devidos, visando à formação da correta reserva matemática do benefício de complementação de aposentadoria. Rejeitada.
3. Preliminar de coisa julgada: Há coisa julgada quando se repete ação anteriormente ajuizada e já decidida, contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1°, 2° e 4° do CPC/2015). O fato de ter tramitado reclamação perante a Justiça do Trabalho, da qual resultou condenação patronal ao pagamento de verbas trabalhistas e reflexos no âmbito de relação jurídica empregatícia, não caracteriza pressuposto processual negativo em relação à presente ação reparatória de danos movida contra o patrocinador objetivando a integralização de reserva matemática no âmbito de relação civil de previdência privada, cujos elementos (causa de pedir e pedidos) são distintos. Rejeitada.
4. Prejudicial de prescrição: “Na ação de revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário complementar, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito.” (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 148.476/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 10/06/2014). Rejeitada.
5. Mérito. 5.1. Da inclusão dos reflexos de hora extra no recálculo do benefício previdenciário. Aplica-se ao caso concreto as teses fixadas nos temas 955 e 1021 do STJ, em sede de repetitivos, sendo cabível o recálculo do benefício complementar pretendido pela parte autora, com a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidos na Justiça do Trabalho, desde que seja providenciada a recomposição prévia e integral da reserva matemática do fundo de previdência privada.
5.2. Da responsabilidade do patrocinador Banco do Brasil: Ambas as partes da relação de emprego, patrocinador e assistido, devem contribuir, na proporção de 50% para o equacionamento da reserva matemática do fundo de previdência privada. Portanto, o réu BANCO DO BRASIL S/A deve ser responsabilizado pela recomposição de 50% da reserva matemática.
5.3. Do Benefício Especial Temporário (BET e BER): O fundo destinado ao pagamento dos referidos benefícios já não mais existe, não havendo que se falar em sua revisão, já que sequer integram a complementação de aposentadoria paga pela PREVI.
5.4. Da Preservação do salário de participação e Observância do teto contributivo: A partir do reconhecimento judicial do pedido de integração das horas extras para revisão do benefício complementar, resta evidenciado o reflexo das horas extraordinárias habituais no cálculo do salário real de benefício - SRB (36 últimos salários-de-participação). Assim, inexistem óbices ao exercício da faculdade conferida ao autor de preservar o salário-de-participação, desde que observados os limites do artigo 28 e requisitos do artigo 30 do Regulamento da PREVI.
5.5 Dos Honorários advocatícios: A condenação em honorários sucumbenciais à entidade previdenciária-PREVI deve ser afastada, uma vez que não deu causa à lide. Só haverá sucumbência, eventualmente, na fase executória, se, após o custeio das cotas necessárias, a PREVI, devidamente intimada para revisar o benefício, deixar de fazê-lo no prazo legal.
6. Recursos conhecidos, preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas, no mérito, parcialmente providos.